Tribunal: TJES
Processo: 5001096-57.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001096-57.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERGINALDO INACIO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001096-57.2023.8.08.0002

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:

SERGINALDO INACIO DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA INDEVIDA PARA ATIVAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é o proprietário de um imóvel com 792 m2, localizado em Monte Belo. Aduz que é o proprietário do imóvel desde 08/04/2019, data na qual firmou o instrumento particular de compra e venda e deu início à construção da sua residência. Sustenta que quando da conclusão da obra, solicitou a ligação nova de energia, entretanto, em 28/06/2023 o seu pedido fora rejeitado sob alegação de loteamento irregular, tendo consumindo energia de forma “emprestada” do seu vizinho

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“a) Confirmar a tutela de urgência e condenar a ré EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. a manter, de forma definitiva, a instalação de energia elétrica no imóvel do autor; b) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que em momento algum se negou a realizar a ligação nova, porém, para que tal serviço fosse realizado, seria necessário o cumprimento de exigências técnicas em conformidade com as normas técnicas da EDP. Ou seja, o indeferimento do pedido foi devidamente justificado, na medida em que se trata de loteamento irregular.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Restou comprovado nos autos que outros imóveis na mesma localidade já são atendidos pela concessionária, o que caracteriza tratamento desigual e arbitrário por parte da ré. Assim, incontroverso o dano extrapatrimonial, posto que a situação ultrapassa o mero aborrecimento. Do mesmo modo, não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$5.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)